Tribunal: TJES
Processo: 0009574-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009574-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO
NO
ARTIGO
157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90.
RECURSO DA DEFESA. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231, DO STJ. 3. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena. Sendo os crimes de roubo praticados em condições semelhantes, em face das três vítimas, as circunstâncias judiciais reconhecidas para todos os delitos mostram-se idênticas, razão pela qual, por economia processual e razoável duração do processo, é dispensável, nesse caso, a repetição da dosimetria relativa a cada uma das condutas. Ademais, no caso, não existe qualquer prejuízo ao réu, visto que, além de ter sido fixada a pena-base no mínimo legal, a pena fora aumentada na terceira fase da dosimetria, em sua fração mínima, em razão de circunstância presente nos crimes de roubo contra todas as vítimas – concurso de pessoas –, razão pela qual não é possível o reconhecimento de qualquer nulidade na sentença se não demonstrado prejuízo ao réu. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Nos termos do entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula nº 231, do Tribunal da Cidadania, permanece vigente, prevendo que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. No caso, o réu praticou os crimes de roubo em conluio com os dois adolescentes, de modo que ambos os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação. Desse modo, adota-se o entendimento de que “há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial” (STJ. AGRG no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020). Portanto,
in casu
, deve ser afastado o concurso material, reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
228/233-verso
dos autos físicos).

Ao apresentar
razões recursais
, às
fls.
293/296
dos autos físicos
, a defesa
suscita a nulidade da sentença em razão da ausência de individualização das penas dos crimes de roubo, determinando-se que o feito retorne à comarca de origem para prolação de nova sentença.

Para tanto, fundamenta que o
j
uiz sentenciante
adotou para os três crimes de roubo com vítimas distintas uma mesma individualização da pena.

P
ois bem.

Sem muitas delongas,
entendo que não assiste razão à defesa
.

Isso porque,
sendo os crimes praticados em
condições semelhantes, em face
das três vítimas,

as circunstâncias judiciais reconhecidas para
todos
os delitos mostram-se idênticas, razão pela qual, por economia processual e razoável duração do processo,
é dispensável, nesse caso, a repetição da dosimetria relativa a cada uma das condutas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REPETIÇÃO DA DOSIMETRIA PARA CADA DELITO. FATOS SEMELHANTES. PENAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de concurso de delitos, é desnecessária a análise das circunstâncias judiciais em relação a cada um dos crimes, se praticados em circunstâncias semelhantes e geradores de reprimendas idênticas.
2. Para que se verifique a reincidência, é necessário que o réu ostente, quando da prática do novo delito, condenação já transitada em julgado. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG; APCR 1.0079.14.032432-2/001; Rel. Des. Marcilio Eustaquio Santos; Julg. 27/08/2015; DJEMG 04/09/2015).

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA APLICADA A CADA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. PRÁTICA REITERADA DO MESMO CRIME. PENA IDÊNTICA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há necessidade de pedido do Ministério Público no sentido da aplicação da regra do art. 71 do Código Penal. O réu defende-se dos fatos, tal como narrados, e não da sua classificação legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou não da regra do crime continuado, no momento da fixação da pena. 2. P
raticado, várias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas
. 3. Ordem denegada.
(STF. HC 95245, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-01 PP-00194).

Ademais,
analisando a dosimetria realizada, verifica-se que a pena-base do crime de roubo foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não existe qualquer prejuízo
a
o réu, visto que, além de ter sido fixada a pena basilar
em seu patamar mínimo
, a pena fora aumentada na terceira fase da dosimetria, em sua menor fração, em razão de circunstância presente nos crimes de roubo contra todas as vítimas – concurso de pessoas –, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo ao réu que o magistrado tenha realizado uma dosimetria para todas as vítimas e, posteriormente, diante do concurso formal existente, aumentado a pena nos moldes do artigo 70, do Código Penal.

Nessa senda, saliento que “
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
)”

(STJ.
AGRG no AREsp 1931622/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

Portanto, inexistindo qualquer prejuízo comprovado às partes, não é possível o reconhecimento de qualquer nulidade na sentença primeva.

À luz do exposto
,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito recursal,
tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
228/233-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
dos autos físicos, o seguinte:

“[...] o denunciado, de comum acordo e união de vontades com os menores IURY FERNANDES RAMOS e ROMULO NASCIMENTO COUTINHO, respectivamente com 17 e 16 anos de idade, no dia 13 d abril de 2017, por volta das 23h40, com
animus
de roubar, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, abordaram as vítimas SHEILA MAIARA MAGESTE, PRISCILA PIMENTA BARCELOS e JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA em frente a um ponto de ônibus localizado nas proximidades da
Assembleia Legislativa
, bairro Enseada do Suá, neste município de Vitória, e subtraíram o aparelho celular marca SAMSUNG de SHEYLA, o aparelho celular marca
Semsung
de PRISCILA e o aparelho celular e o aparelho celular marca SAMSUNG e a quantia de R$80,00 de JONH.

Consta nos autos que na execução do crime coube ao denunciado ALEXANDRE render as vítimas sob a ameaça de uma arma de fogo e subtrair o aparelho celular da vítima SHEILA, ao adolescente IURY anunciar ao assalto e subtrair os aparelhos celulares e o montante em dinheiro das vítimas PRISCILA e JHONN e ao adolescente RÔMULO dar cobertura à ação criminosa.

De posse dos aparelhos e do montante em dinheiro subtraído das vítimas, o DENUNCIADO e seus comparsas adolescentes saíram do local e seguiram em direção ao Corpo de Bombeiros.

Infere-se dos autos que A
gentes
da Guarda Municipal informados do roubo através do CIODES, iniciaram buscas na região e lograram êxito em visualizar o DENUNCIADO e seus comparsas adolescentes próximo à entrada da Terceira Ponte.

O DENUNCIADO e seus comparsas, por sua vez, ao perceberem a presença dos Agentes, empreenderam fuga correndo, tendo ALEXANDRE dispensado o aparelho celular da vítima SHEILA e a arma utilizada no crime.

Além de recuperarem o aparelho celular da vítima SHEILA dispensado por ALEXANDRE, os Agentes ao realizarem revista pessoal nos seus comparsas adolescentes, encontraram e recuperaram o aparelho celular da marca Samsung da vítima Priscila na posse de Iury e o aparelho Samsung e a quantia em dinheiro subtraído da vítima Jhonn na posse de Romulo. Já a arma utilizada no crime não foi encontrada e apreendida.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena
final
de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
sediadas às fl
s.
293/296
dos autos físicos
,

a defesa
requer,
no mérito recursal,
seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. Ainda, pugna pela redução da pena abaixo do mínimo
legal
estabelecido em razão da incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes de roubo e de corrupção de menores pelos quais o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Em relação às penas-bases impostas ao apelante, embora não questionadas pela defesa, verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou as penas-bases de ambos os crimes no mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase das dosimetrias, embora reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas não foram reduzidas, eis que já haviam sido fixadas no mínimo legal.

Nesse ponto, quanto ao
pleito defensivo de redução das penas a patamar abaixo do mínimo legal em razão da incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, adoto o entendimento da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Saliento, ainda, que, nos termos do entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, a referida súmula permanece vigente na jurisprudência
do
Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AGRG no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).
[...].”
(STJ; AgRg-AREsp 2.257.587; Proc. 2022/0377871-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 27/09/2023)

Portanto, mantenho as penas intermediárias fixadas pelo magistrado sentenciante, sem a redução abaixo do mínimo legal.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, nos crimes de roubo, diante da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas), a pena foi adequadamente majorada na fração mínima de 1/3 (um terço),
sendo fixado o

quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada crime de roubo.

Diante do concurso formal de crimes (três vítimas), a pena do crime de roubo foi majorada no patamar de 1/5 (um quinto), totalizando na pena final quanto aos roubos praticados em face das vítimas Sheila Maiara Mageste, Priscila Pimenta Barcelos e John Kennedy de Oliveira em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Quanto à pena do crime de corrupção de menores, verifico que, nesta terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual a pena de tal crime restou fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Diante da prática de dois crimes previstos no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, foi reconhecido o concurso formal entre eles, sendo
a pena majorada n
a fração de 1/6 (um sexto), nos moldes do artigo 70, do Código Penal, sendo fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, o juiz sentenciante entendeu pela existência de concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, de modo que, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, cumulou as penas fixadas para tais delitos, aplicando ao apelante a pena final definitiva de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento do concurso material de crimes, para que seja reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores, razão pela qual passo à análise.

No caso em tela, verifico que o réu praticou os crimes de roubo em conluio com os dois adolescentes, de modo que ambos os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação.

Desse modo, adoto o entendimento de que “
h
á concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
” (STJ. AGRG no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020).

Portanto,
acolho o pleito defensivo e afasto o concurso material entre os crimes de roubo e os de corrupção de menor, aplicando o concurso formal de crimes
, nos moldes do artigo 70, do Código Penal.

Dessa feita
, tendo sido a pena do crime de roubo a mais grave, utilizo tal reprimenda, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e majoro tal pena em 1/3 (um
terço
) – fração referente aos crimes de roubo praticados em face de três vítimas e aos crimes de corrupção de menores praticados em face de duas vítimas, totalizando, assim,
cinco delitos.

Sobre a fração utilizada, saliento que adotei o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim já se posicionou:

“
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). [...]” (STJ; AgRg-HC 751.495; Proc. 2022/0192500-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023).

Assim sendo, fixo a pena definitiva do apelante Alexandre Rodrigues de Souza em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 20 (vinte) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Com base no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e os crimes de corrupção de menores e, por consequência, fixar a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como 20 (vinte) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)